Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0714483-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL EMBARGADO: SHEILA SLANE CARVALHO RIBEIRO D E S P A C H O Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Carmelita Brasil Relatora